Tribunal: TJES
Processo: 5002134-14.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-14.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: SANDRA MARIA SGULMERO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002134-14.2022.8.08.0011

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDOS: SANDRA MARIA SGULMERO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenização, ajuizada por
SANDRA MARIA SGULMERO
em face de
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
, na qual alega a parte Autora, em síntese, que solicitou o cancelamento do cartão, tendo sido confirmada em 14.06.2021 via correspondência, no entanto, teve seu nome negativado por débito vencido em 25.10.2021, após o cancelamento do cartão, o qual não concorda.

Em contestação (ID. 4125030), a Recorrente requereu preliminarmente a ilegitimidade passiva haja vista que o seguro é firmado entre segurado e seguradora, sendo a Recorrente apenas administradora de cartões de crédito; no mérito comprovou a contratação do seguro e que se trata de débito devido; inexistência da responsabilidade em razão do exercício regular de direito; inexistência de danos morais; impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4125046), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil9 , para

1. DECRETAR o cancelamento do cartão de crédito então estabelecido entre as partes, como dos autos consta (Contrato 132344614);

2. DECLARAR a inexistência de débitos relacionados à exação de tarifa de anuidade por administração do noticiado plástico (R$ 82,97);

3. CONDENAR a ré a abster-se de promover novas cobranças decorrentes do contrato de cartão de crédito objeto dos autos em desfavor da autora concernentes às despesas com anuidade, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 2.000,00;

4. CONDENAR a ré a promover a exclusão do nome da autora dos cadastros de consumidores em relação ao suposto débito de anuidade vinculado ao contrato de cartão de crédito reportado nos autos, sob as penas da lei, e

5. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (18/03/2022)10 e correção monetária desta sentença (28/11/2022).”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4125049), sustentando a legalidade e regularidade das cobranças de tarifas e encargos, uma vez que a Recorrida adimpliu com atraso as faturas, gerando encargos, bem como porque ela contratou serviço de seguro, logo, houve a utilização do cartão de crédito, o que justifica a cobrança de anuidade, sendo as referidas cobranças, portanto, exercício regular do direito da instituição financeira.. Ademais, aduz que inexiste dano moral a ser indenizado, vez que, sendo legítimas as cobranças e ante ao não pagamento delas por parte da Recorrida, legítima também a negativação de seus dados.

A Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4125054), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao Recorrente comprovar nos autos a alegação de legitimidade das cobranças realizadas, o que não ocorreu, tendo em vista que o cartão de crédito fora cancelado pela Recorrida, fato que restou incontroverso na presente ação.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Ora, muito embora seja razoável a cobrança de quitação de valores decorrentes da mora pelo pagamento intempestivo de referidas dívidas mensais receio que a exigência de adimplemento também de anuidade pela utilização do plástico se revela de certo modo abusiva, na medida em que a consumidora já não contava com os correspondentes serviços então dispensados pela fornecedora, presunção confirmada pela ausência de gastos realizados pela usuária após a expiração do correspondente plástico, de modo que a tarifa de administração do negócio seria indevida.

Portanto, as cobranças de anuidade realizadas depois do cancelamento da tarjeta estariam incorretas, na medida em que a ré estaria cobrando despesas sem correspondente contraprestação de serviços.

Poderiam permanecer as cobranças pela mora de quitação das despesas constituídas até a rescisão do negócio, mas não deveriam compor o noticiado passivo também encargos com anuidade, pois, como referido, o cartão de crédito já não mais estaria sendo usado pela autora.

Com efeito, e muito embora a autora tenha inicialmente aderido ao contrato de cartão de crédito mencionado nos autos, a posterior extinção de vínculos entre as partes com a descontinuidade da utilização do plástico desautorizaria o lançamento de cobranças de anuidades pela ré, já que a consumidora não contaria com a tarjeta para regular utilização.

Assim, não podendo a autora usar o cartão de crédito em menção ela também não poderia ter sido compelida a quitar despesas de manutenção do plástico, fundamentalmente porque, neste caso, não haveria nenhum gerenciamento administrativo por ser realizado pela fornecedora, senão cobranças pelas despesas quitadas após os vencimentos das respectivas faturas, tarefa que não se confundiria com a gestão de disponibilização do mencionado meio de pagamentos.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que,restando comprovado o cancelamento do cartão, não há que se falar em cobrança de anuidade.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,0, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)